Tribunal: TJES
Processo: 5002933-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002933-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDINEIA ANDRADE DE LIMA e outros

AGRAVADO: RUNDEVAN SOUZA SOARES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL NÃO REGISTRADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiros e companheira supérstite contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES nos autos de ação de Inventário e Partilha, que: (i) determinou a exclusão das benfeitorias realizadas em imóvel não registrado; (ii) rejeitou a partilha de direitos possessórios sobre imóveis situados em Vila Velha/ES; e (iii) indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação da companheira sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível incluir na partilha benfeitorias e edificações realizadas em imóvel sem registro formal; (ii) estabelecer se os direitos possessórios exercidos pelo falecido sobre imóveis sem regularização imobiliária podem ser partilhados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito real de habitação da companheira sobrevivente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito possessório possui conteúdo econômico autônomo em relação à propriedade e pode ser transmitido aos herdeiros, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.984.847/MG e REsp n. 1.739.042/SP), sendo, portanto, partilhável no inventário, ainda que ausente registro imobiliário.

As benfeitorias e edificações realizadas pelo falecido integram seu patrimônio nos termos do art. 1.255 do CC e devem ser incluídas na partilha, independentemente da regularização registral do imóvel.

A exclusão desses bens da partilha compromete o acervo hereditário e pode gerar dano irreparável aos herdeiros, o que justifica a concessão da tutela recursal.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC visa garantir moradia vitalícia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente no imóvel que servia de residência do casal, sendo compatível com o retorno da viúva ao imóvel após breve afastamento por motivo de força maior (ameaças de terceiros), evidenciado o uso efetivo do bem.

A jurisprudência do STJ reconhece que o direito de habitação exige posse direta e destinação residencial, e não exploração econômica mediante locação (STJ, AgInt no REsp 1.823.021/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a partilha de direitos possessórios exercidos pelo falecido sobre imóvel não registrado, desde que demonstrada sua efetiva posse e valor econômico.

Benfeitorias realizadas pelo autor da herança integram o acervo hereditário e devem ser incluídas na partilha, ainda que o imóvel não esteja regularizado.

O direito real de habitação do companheiro sobrevivente pode ser reconhecido quando comprovada a posse direta e o uso residencial do imóvel, mesmo após afastamento temporário motivado por ameaça à integridade pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.204, 1.255 e 1.831; CPC, arts. 17 e 615.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.984.847/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24.06.2022; STJ, REsp n. 1.739.042/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.823.021/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.12.2019; TJES, ApCiv n. 0010290-96.2021.8.08.0048, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 24.04.2024; TJES, AI n. 5006672-37.2023.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002933-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALDINEIA ANDRADE DE LIMA E JOÃO HENRIQUE LIMA SOARES

AGRAVADOS:
RUNDEVAN SOUZA SOARES E LEONARDO SOUZA SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDINÉIA ANDRADE DE LIMA E JOÃO HENRIQUE LIMA SOARES em razão da Decisão reproduzida no id 12407021, na qual o Magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos autos da Ação de Inventário e Partilha, (1) determinou a exclusão da partilha das benfeitorias e edificações realizadas no imóvel localizado no Bairro Barcelona, sob o argumento de ausência de regularização imobiliária, (2) a impossibilidade de partilha de direitos possessórios sobre imóveis localizado em Vila Velha, exigindo-se a regularização registral prévia e (3) rejeitou o pedido de reconhecimento do direito real de habitação.

Nas razões de id 1240717, os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
possibilidade de partilha das benfeitorias e edificações no imóvel do bairro Barcelona;
(2)
possibilidade de partilha dos direitos possessórios;
(3)
necessidade de reconhecimento do seu direito de habitação sobre o imóvel em que residia com o falecido.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

DECISÃO

Do imóvel localizado no Bairro Barcelona
.

2. A partilha do bem descrito no item 7.1 das primeiras declarações deverá limitar-se aos direitos contratuais relativos ao instrumento juntado no ID. 37584644, cujo objeto é a promessa de venda do lote n. 19 da quadra n. 701, com 215 m2, situado no Loteamento Granjas Novas, neste Município de Serra.

3. Veja-se que não é possível a partilha das benfeitorias ou edificações realizadas após a aquisição, uma vez que o bem sequer possui regularização imobiliária.

4. Diante disso, rejeito a impugnação da companheira supérstite e determino que o inventariante retifique as primeiras declarações, de modo que a partilha se restrinja ao objeto do contrato juntado no ID. 37584644. Ressalto, desde já, que nada impede a regularização imobiliária pela via extrajudicial após a homologação da partilha.

[...]

Do direito real de habitação
.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a companheira supérstite, inicialmente, confessou ter deixado o imóvel onde residia com o de cujus para morar em outro imóvel alugado. Posteriormente, em resposta à impugnação ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação formulada pelo inventariante, o qual alegou a impossibilidade de locação do imóvel pela titular do direito (art. 1.414 do CC), a viúva passou a sustentar que teria sido compelida a sair do imóvel em razão de ameaças de terceiros, que exigiam o pagamento de dívidas pessoais do herdeiro LEONARDO.

6. Tais alegações, contudo, não vieram acompanhadas de qualquer comprovação mínima, razão pela qual rejeito o pedido de reconhecimento do direito real de habitação.

Da partilha de direitos possessórios
.

7. No que tange aos imóveis localizados em Vila Velha/ES, pleiteia o inventariante pela partilha dos direitos possessórios.

[...]

10. Não se nega a relevância, autonomia ou a independência dos direitos possessórios em face do direito de propriedade, tampouco sua transmissão automática aos herdeiros quando da abertura da sucessão. Tanto o é que não se questiona que o herdeiro possa se valer de medidas possessórias a fim de proteger a posse sobre o patrimônio deixado pelo autor da herança, além do fato de que a própria lei já atribui preferência ao herdeiro possuidor dos bens (posse adquirida a título causa mortis) para o exercício da inventariança, nos termos do art. 615 do CPC.

11. A bem da verdade, o que se questiona é a efetividade prática do inventário de direitos possessórios e, por consequência, o interesse de agir (art. 17 do CPC) na sua feitura.

12. Importante rememorar que, ao final do procedimento de inventário, é expedido formal de partilha, a ser levado a registro perante as serventias extrajudiciais, órgãos de trânsito e instituições financeiras, documento este indispensável para que seja possível o acesso direto dos herdeiros aos bens do acervo.

13. Ocorre que, no inventário de direitos possessórios, o formal de partilha não pode ser levado a registro a lugar algum, nem serve como título aquisitivo da propriedade e tampouco é necessário para a defesa ou o exercício pleno da posse do bem, seja pelo espólio, seja pelo herdeiro.

14. Diferentemente do direito de propriedade, que exige a transcrição, o direito de posse surge do exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), bem como é adquirido desde o momento em que isso se torna possível (art. 1.204 do CC).

15. Tais marcos independem do inventário de direitos possessórios do autor da herança, eis que os herdeiros assumem a posse plena, emancipadamente de qualquer documentação ou procedimento, no momento da abertura da sucessão.

16. Em síntese, inexiste interesse processual (necessidade) no arrolamento de direitos possessórios em inventário, eis que os herdeiros já podem exercer todos os direitos decorrentes da posse, independentemente de apreciação do juízo sucessório.

Inicialmente, como decidido no Agravo de Instrumento n.º 5002710-35.2025.8.08.0000, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.

A probabilidade do direito decorre do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a partilha de direitos possessórios exercidos pelo falecido sobre bens imóveis, independentemente da regularização registral, desde que haja elementos probatórios que confirmem a posse.

Nesse contexto, o Código Civil, em seu art. 1.196, dispõe que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A possibilidade dos direitos de posse apartada da propriedade já foi objeto de decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedentes a seguir transcritos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. [...]
O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
Precedente. 6- [...]. (STJ, REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. [...] 5-
Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel
. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Nesse mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal (TJES):

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXPRESSÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico. 2. Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.
3. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem. (TJ-ES, Apelação Cível 0010290-96.2021.8.08.0048, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO (arrolamento sumário). Partilha de direitos possessórios sobre áreas que o autor da herança não possui registro público de propriedade. DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO. Possibilidade de partilha. Reforma da decisão objurgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes. 3) Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
4) [...]. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006672-37.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023).

Prosseguindo, o artigo 1.255 do Código Civil estabelece que benfeitorias realizadas no imóvel pelo falecido integram o patrimônio transmitido aos herdeiros. Isso significa que construções e melhorias promovidas sobre o bem imóvel, ainda que não regularizadas perante o registro imobiliário, fazem parte do acervo hereditário e devem ser objeto de partilha. Essa orientação visa impedir o esvaziamento patrimonial dos herdeiros e garantir o respeito à sucessão legítima e testamentária.

O perigo de dano está configurado na medida em que a exclusão indevida desses bens da partilha compromete o patrimônio do espólio e dos herdeiros, podendo resultar em prejuízos irreparáveis, visto que eventual alienação dos imóveis ou benfeitorias por terceiros dificultaria a recomposição patrimonial dos herdeiros. A jurisprudência do STJ também reconhece que a regularização imobiliária pode ser providenciada após a partilha, não sendo impeditivo para a sucessão (STJ, AgInt no REsp 1.823.021/SP).

Por fim, o direito de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil, garantindo ao cônjuge sobrevivente o direito de residir, de forma gratuita e vitalícia, no imóvel que servia de residência familiar, desde que seja o único bem imóvel a inventariar. Esse direito é intransferível e visa proteger a moradia do cônjuge supérstite.

No entanto, esse direito não abrange a possibilidade de locação do imóvel para que a viúva usufrua dos valores do aluguel. O direito de habitação pressupõe a posse direta e o uso efetivo do imóvel pelo cônjuge sobrevivente, e não sua exploração econômica.

A despeito, contudo, vislumbro nos autos a possibilidade da viúva permanecer no imóvel. A uma porque ela afirma que após a morte do seu marido, sofreu ameaças para deixar o imóvel (inclusive com arma de fogo), inexistindo outro imóvel para residir, tanto que o valor do aluguel era utilizado para o novo imóvel locado. A duas porque, a viúva retornou ao imóvel em menos de 04 (quatro) meses, o que demonstra, a princípio, a posse direta e o uso efetivo do imóvel.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar a inclusão das benfeitorias e dos direitos possessórios na partilha, bem como garantir o direito de habitação da viúva no imóvel em que residia com o seu ex-marido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.